Tribunal: TJMT
Processo: 1026588-44.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026588-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), JACKSON ROBERTO SOUTHIER - CPF: 054.239.591-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA SANTOS - CPF: 011.778.449-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 062.274.791-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RANIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 060.247.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SADRAQUE MATEUS BARBOSA - CPF: 706.350.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES BATISTA DA SILVA - CPF: 070.290.926-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN RODRIGUES ROCHA - CPF: 066.589.911-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE VIANA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026588-44.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS REZENDE
PACIENTE: JACKSON ROBERTO SOUTHIER

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART.
121, § 2º, INCISOS II E IV E ART. 211 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 – NEGATIVA DE AUTORIA – ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE TESES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE AUTORIZEM REAVIVAR OS ARGUMENTOS ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO NOS PONTOS
– EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Como é de conhecimento, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
" (STJ, AgRg no HC n. 531.227/SP).

Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal tramita regularmente
.
As especificidades do caso demandam maior tempo na execução dos atos processuais, pois visa a apuração de fatos complexos, que envolvem vários crimes, atribuídos a 8 (réus) réus, com procuradores distintos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026588-44.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS REZENDE
PACIENTE: JACKSON ROBERTO SOUTHIER

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jackson Roberto Southier
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1002789-68.2022.8.11.0044
.

Em suas razões, assevera que: 1) responde pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa; 2) “
o p
aciente reúne as condições para responder ao presente processo em liberdade, eis que possui endereço e ocupação fixa. Ademais, podem lhe ser impostas outras medidas restritivas, diferentes do cárcere, até mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica, bem como a obrigação de comprovar, em prazo determinado por Vossa Excelência, o seu endereço e sua ocupação”
(sic); 3) “
como se vislumbra em suas manifestações, sempre negou, de forma veemente, que tenha cometido os aludidos crimes, ou mesmo que deles tenha participado e nada há de concreto, a não ser meras especulações, que comprovem tal participação
” (sic); 4) “
se encontra preso desde a data de 01/09/2022, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, ou seja, há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias, sem que a Justiça, sequer, tenha realizado a citação de todos os envolvidos
” (sic) (Id. 189779192 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id.
190020670 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
191026197 - pág. 2-26
).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
pelo conhecimento parcial da impetração e pela denegação da ordem”
(Id.
191526178 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026588-44.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que, após o desaparecimento de
Rosineide Viana da Silva, a Polícia Civil começou a investigar o caso e descobriu que ela
“estava jurada de morte, “decretada” por integrantes da facção Comando Vermelho de Paranatinga, pois acusavam a vítima de pertencer a uma facção rival instalada no Estado do Pará, local onde residia
” (sic) (Id. 135732193 - pág. 3).

Os possíveis envolvidos foram identificados, sendo todos eles conhecidos membros de facção criminosa que atuava na cidade.

Em relação ao paciente, o trabalho investigativo constatou que “
possui um ponto de venda de drogas em sua casa e foi o responsável por atrair a vítima Rosineide na noite de sua execução, juntamente com Ranielly [disciplina e atualmente gerente da pasta-base em Paranatinga] e outros suspeitos
”.

Além disso, a denúncia descreveu seu envolvimento nos crimes, nos seguintes termos:

Na data de 14 de fevereiro de 2022, no período vespertino, Rosineide Viana da Silva foi convidada por seu amigo
Jackson Roberto Southier
para comparecer em sua residência. Nessa toada, de acordo com o relato de testemunhas que solicitaram anonimato, sob proteção federal, Rosineide Viana da Silva foi colocada à força em um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, pertencente a Márcio Ranielly Marques da Silva.

Conforme a investigação promovida pela Polícia Civil,
Jackson Roberto Southier
comercializa entorpecentes da organização criminosa Comando Vermelho, de modo que atraiu a vítima, usuária de drogas, para a sua residência.
Isso porque havia a suspeita, por integrantes do Comando Vermelho, de que a vítima fosse integrante de uma organização criminosa rival. A autoridade policial apurou, ainda, que a ordem para a execução de Rosineide Viana da Silva foi dada por Ulisses Batista da Silva, Fábio Augusto Ferreira Santos e Juvenil Pereira da Silva, lideranças do Comando Vermelho
. [...]
(sem destaque no original).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, sendo justificada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da necessidade de cessar as atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo criminoso,
verbis
:

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de diversos boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento de delitos em nome da facção criminosa Comando Vermelho, sendo indicada na representação os indivíduos que a compõem bem como individualizadas suas atividades dentro da organização.

Anota-se que os membros da organização criminosa ora objeto da presente utilizam-se de práticas com o objetivo de dificultar a individualização de suas condutas uma vez que 05 (cinco) membros exerceriam a função de “Disciplina” (executores) e, as execuções de que se tem notícia, são praticadas por mais de um dos membros com tal função. Pontua-se, ainda, que a “Ordem” de execução partiria em conjunto dos ocupantes dos cargos mais altos na hierarquia da OrCrim. [...]
(PePrPr 1001240-23.2022.8.11.0044).

Além disso, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, a autoridade coatora acrescentou que o paciente
reitera
no cometimento de crimes, “
eis que o custodiado responde a outros procedimentos penais ativos, cito-os: 3605-69.2017.8.11.0037 e 814-96.2020.8.11.0044”.

Saliento que a existência de indícios de autoria, assim como a legalidade do cárcere e a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1008617-46.2023.8.11.0000, ocorrido em 10-5-2023, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS –
ART.
121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV E ART. 211 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
REGISTROS CRIMINAIS DESABONADORES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”. (STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

A existência de registros penais desabonadores em desfavor do agente se agrega aos fundamentos que legitimam a prisão cautelar.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal” (STF, HC 115201).

Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa quando a ação penal tramita regularmente.
As especificidades do caso demandam maior tempo na execução dos atos processuais, pois visa a apuração de fatos complexos, atribuídos a 9 (nove) réus, com procuradores distintos.

É entendimento pacífico que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" [...]
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]
(TJ/MT, N.U 1020317-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão. [...]
(TJ/MT, N.U 1021087-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Assim, a impetração não deve ser conhecida nos pontos.

Também não identifico o excesso de prazo alardeado.

Como visto, o paciente foi preso em 9-6-2022.

A denúncia – oferecida em 13-10-2022 – foi recebida em 27-10-2022.

Em seguida, expediram-se os mandados de citação.

O paciente foi citado em
16-11-2022
; contudo, apresentou defesa prévia apenas em
11-4-2023
(ação penal – Id. 113864167).

No interregno, outros réus se manifestaram.

Além disso, por diversas vezes foi requerida a revogação das prisões, além de várias outras providências relacionadas ao encerramento preventivo.

Em 19-4-2023, foi nomeado defensor dativo para

Israel do Nascimento Silva e Sadraque Mateus Barbosa, em razão do conflito de interesses apontado pela Defensoria Pública.

Foram ainda impetrados vários
habeas corpus
, sendo necessário prestar as informações solicitadas.

Juvenil Pereira da Silva foi preso em 8-5-2023.

Novo pedido de liberdade provisória foi apresentado pela defesa do paciente em 17-8-2023, sendo indeferido em 29-8-2023. Na mesma data, novamente foi determinada a citação de Weslen Rodrigues Rocha.

Apesar dos esforços, Weslen não foi encontrado, de modo que, em 5-10-2023, o MP requereu o
desmembramento
da ação penal quanto a ele.

A providência restou deferida no dia seguintes (6-10-2023).

Em 25-10-2023, a defesa do paciente, mais uma vez, postulou a revogação da custódia cautelar e o pleito inferido.

A prisão preventiva dos investigados foi reavaliada em 8-11-2023 e mantida.

Concomitantemente, os demais defensores apresentaram vários outros pedidos, inclusive visando a internação de Israel do Nascimento Silva, que necessitava de tratamento psiquiátrico, o que foi autorizado em 13-11-2023.

Em seguida, o feito foi encaminhado ao MP, que se manifestou em 16-11-2023, requerendo a designação da audiência de instrução processual.

Não obstante os argumentos invocados na impetração, certo é que não há desídia ou descaso na condução do feito. Ao reverso, a ação penal tramita normalmente.

Saliento que, como anormalidade, identifica-se a demora de 146 (cento e quarenta e seis) dias para a defesa do paciente apresentar sua resposta prévia
.

Além disso, mostra-se inverídica a alegação de que alguns dos denunciados ainda não foram citados.

Apesar de Weslen Rodrigues Rocha não ter sido localizado, o feito foi
desmembrado
quanto a ele, evitando, dessa forma, possível retardamento.

Ademais, não se pode olvidar que se trata de causa complexa, em que se apuram vários crimes – homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa –, com pluralidade de réus – 8 (oito) – e defensores distintos, circunstância que, por si só, demanda maior tempo na execução dos atos processuais.

No cenário exposto, não há excesso de prazo a ser combatido. Confira-se:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ESBULHO POSSESSÓRIO, RECEPTAÇÃO (POR TRÊS VEZES), CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, AGRAVADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. CONSTANTE IMPULSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

[...]

3. Excesso de prazo afastado. No caso, o agravante está preso desde fevereiro/2023 e trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (5), de réus (10), e de patronos. Os autos revelam constante impulso judicial no processo, por parte do Magistrado de primeiro grau, com a citações dos agentes, despachos nas petições e decisões diversas, inúmeros pedidos de revogação das prisões preventivas (inclusive o novo pedido protocolado pelo agravante foi encaminhado ao Ministério Público Estadual em 22/9/2023), tudo com respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e da inafastabilidade da jurisdição.

4. A defesa não comprovou desídia ou inércia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. O processo tem constante impulso judicial e não ficou ou está paralisado.

5. Agravo regimental conhecido e desprovido, com recomendação
. (STJ, AgRg no HC n. 853.427/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus (17) com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências. Além disso, as instâncias de origem assinalaram que eventual atraso para o encerramento do feito em relação ao agravante decorreu de sua própria inércia, o que atrai a incidência da Súmula n. 64/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no RHC n. 182.357/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, nessa parte,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023